Tribunal: TJDFT
Processo: 0709030-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA URGÊNCIA. THERASUIT. PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado.
3. Se há obrigação contratual do plano de saúde em cobrir despesas médicas para o tratamento de doença, não é lícita a negativa de custeio do tratamento terapeutico sob a alegação da existência de cláusula limitativa de sessões baseada em regulamento normativo da ANS, sob pena de comprometer seriamente a saúde, qualidade de vida e a própria vida do paciente conveniado.
4. Diante do quadro clínico da criança de tenra idade, resulta evidente que a irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à sua saúde não atinge o Plano de Saúde, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final, mostrar-se desfavorável àquela.
5. A finalidade das astreintes é assegurar o cumprimento da obrigação, de forma que, se mesmo diante de valor que possa parecer inicialmente excessivo, este não se mostra hábil para coagir a parte ao cumprimento da obrigação na forma estabelecida, pois permanece em sua recalcitrância, mostram-se destituídas de razão as alegações de que a multa é desproporcional, desarrazoada ou que está em desacordo com a sua destinação.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.